Tribunal: STF
Processo: HC 259878
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÕES ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 710 dias-multa [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime de cumprimento da pena.



    III. Razões de decidir



    3. Para além da supressão de instância, pois este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 22/9/2023, não conheceu do HC 856.122/SP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema indica que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no caso, o reconhecimento da dedicação do paciente às atividades criminosas também teve como motivo a circunstância de que “[o] réu, durante a pandemia, foi preso em flagrante por tráfico de drogas por duas vezes”.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.